Tribunal: TJBA
Processo: 8052809-07.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052809-07.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

APELADO: A. P. R. e outros

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde (PROMÉDICA) contra acórdão (ID 97908410) que manteve a condenação ao custeio de tratamento multidisciplinar em ambiente clínico para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) severo, com alegação de omissão e contradição no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado contém omissão ou contradição que autorize sua integração pela via dos embargos de declaração; e (ii) saber se os embargos possuem caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração têm natureza integrativa e não substitutiva. Destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame do conjunto fático-probatório.

4 - O acórdão embargado enfrentou de forma exaustiva a matéria devolvida em grau recursal, fundamentando a manutenção da condenação ao custeio do tratamento multidisciplinar com base no direito à saúde, na vulnerabilidade do consumidor e na Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS, que impõe às operadoras o dever de custear os métodos indicados pelo médico assistente para o tratamento de transtornos enquadrados na CID F84, independentemente de previsão no rol básico da agência reguladora.

5 - Não há contradição interna no julgado. O vício da contradição que autoriza os aclaratórios é aquele existente entre as premissas e a conclusão do próprio julgado. A divergência entre a decisão e a tese defensiva da parte constitui error in iudicando, impugnável por recurso às instâncias superiores.

6 - O magistrado não é obrigado a responder pontualmente a todos os argumentos das partes quando já encontrou motivo suficiente para decidir. A exigência de manifestação expressa sobre cada item do Rol da ANS ou sobre detalhes da rede credenciada constitui formalismo excessivo incompatível com o dever de fundamentação pragmática e finalística.

7 - A rejeição dos embargos não obsta o acesso às instâncias superiores. O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.

8 - A oposição de embargos fundados em omissões e contradições inexistentes, com mera reiteração das teses da apelação, revela intuito protelatório e configura abuso do direito recursal, atraindo a sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9 - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com condenação da embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.074.424/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10.02.2025; TJBA, Apelação nº 8006515-48.2023.8.05.0080, Rel. Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 19.12.2025; TJBA, Apelação nº 8045475-53.2022.8.05.0001, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, Quinta Câmara Cível, j. 16.09.2025.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8052809-07.2023.8.05.0001
, sendo parte Embargante
PROMÉDICA
e parte Embargado
A. P. R
, representado por sua genitora
SILVANA PEREIRA FERREIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM APLICAÇÃO DE MULTA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM06